Tribunal: STF
Processo: MS 31714
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PEDIDO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE PROCURADOR DA REPÚBLICA REFERENTE A PERÍODO DE AFASTAMENTO CAUTELAR, EM AÇÃO PENAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGRAMENTO ESPECÍFICO CONSIDERANDO COMO DE SERVIÇO EFETIVO O PERÍODO DE AFASTAMENTO CAUTELAR. DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA QUANTO À MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS. POSTERIOR TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ALÉM DE DECLARAÇÃO, TAMBÉM POR ESTA SUPREMA CORTE, EM AÇÃO PENAL CORRELATA, DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL EM QUE FUNDAMENTADA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANDO DEFERIDA A CAUTELAR DE AFASTAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESENÇA. CONVERSÃO DAS FÉRIAS EM PECÚNIA. NECESSIDADE DA PRESENÇA DE SITUAÇÃO IMPEDITIVA DE SEU USUFRUTO IN NATURA. OMISSÕES INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 



    1. Inobstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, para o reexame de questões já apreciadas. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.